Tribunal: TJSP
Processo: 0022917-68.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Juros e correção monetária. Trânsito em julgado da sentença dos autos principais em data anterior à vigência da Lei n° 11.960/09. Consectários legais que devem observar o que foi decidido na fase de conhecimento. Risco de ofensa à coisa julgada. Manutenção do julgado, com

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Juros e correção monetária. Trânsito em julgado da sentença dos autos principais em data anterior à vigência da Lei n° 11.960/09. Consectários legais que devem observar o que foi decidido na fase de conhecimento. Risco de ofensa à coisa julgada. Manutenção do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176753
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022917-68.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOAQUIM ELEUTERIO, ANA MARIA
BRUNETTA DE SOUZA, AURORA AURÉLIA HENARES FERREIRA BARBOSA,
CELINA DE ALCANTARA DE ASSIS, CIRLENE APARECIDA DE PADUA
TEIXEIRA, DEOLINDA CORTEZ, DERCÍLIA ESPURIO PASSOS, ELENITA
LEONARDO BEZERRA MOREIRA, ELIZABETE MARTINS DE OLIVEIRA PICCHI,
ENEIDA
DIMENCO
BALDASSO,
EROTIDES
BRAGA
DE
LIMA
RIOS,
ESMERALDA CANDIDO PEREIRA SANTA ROSA, HELOISA INES POLACHINI
PEREIRA, JURACY SILVA (FALECIDO), BARTIRA JUSSARA LOURENÇO TSUJI
(E SEU ESPOSO) (HERDEIRO), RICARDO JOSE LOURENÇO (E SUA ESPOSA)
(HERDEIRO), VERA LÚCIA LOURENÇO GURGEL (HERDEIRO), LINDOMAR
NASCIMENTO DA SILVA MAIMONE, LUIZA TULLI MONJE, LUMIKO UEDA,
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA CANDIDA DA SILVA,
MARIA DE MATOS SOUZA, MARIA HELENA VIEIRA DA MOTA GAIO, MARIA
WANDELCY COGHI DA COL, MARILENA DA SILVA BORTOLOZO, MIEKO
MORIYAMA, NILZA CAPELLO SOUZA, RUTH ALVES CARDOSO GUERRA,
TERESINHA
PATRICIO,
THEREZINHA
DIAS
NICOLIELO,
VALQUIRIA
MACHADO DE MORAES e VANDA REGINA BORTOLAZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, mantiveram o acórdão, com determinação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022917-68.2011.8.26.0053 -Voto no 35390 ab
2
VOTO N° 35390
APELAÇÃO CÍVEL N° 0022917-68.2011.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: JOAQUIM ELEUTÉRIO E OUTROS
MM. JUIZ DR. ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DA CUNHA FILHO
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
RECURSOS
REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR
DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO. Juros e correção monetária.
Trânsito em julgado da sentença dos autos principais
em data anterior à vigência da Lei n° 11.960/09.
Consectários legais que devem observar o que foi
decidido na fase de conhecimento. Risco de ofensa à
coisa
julgada.
Manutenção
do
julgado,
com
determinação.
I - Trata-se de embargos à execução opostos
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JOAQUIM
ELEUTÉRIO E OUTROS, via da qual pleiteia a aplicação da metodologia
de cálculo prevista na Lei n° 11.960/09 para a execução da sentença
proferida nos autos do Processo n° 0120441-07.2007.8.26.0053.
A
r.
sentença
de
fls.
247/248
julgou
improcedente os embargos à execução, sob o fundamento de
inaplicabilidade da Lei n° 11.960/09 às ações propostas antes da sua
entrada em vigor.
Inconformada, a embargante interpôs recurso de
apelação (fls. 253/257), o qual, a despeito de conhecido, não foi
provido, conservando-se hígidos os consectários legais aplicados na
sentença transitada em julgado nos autos principais (copiada a fls.
137), sob o fundamento de imutabilidade da coisa julgada (fls.
321/326).
Seguiu-se, então, à interposição de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022917-68.2011.8.26.0053 -Voto no 35390 ab
3
especial (fls. 329/340) pela Fazenda Estadual, contrarrazoado às fls.
343/349.
Tendo em vista o julgamento do REsp n.o
1.495.146/MG - Tema n.o 905 e RE n.o 870.947/SE Tema n.o 810, os
autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora, em cumprimento ao
disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (fls. 385/388).
É o relatório.
II - Com fulcro no art. 1.040, II, do CPC o E.
Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção, considerando o julgamento do RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF.
O acórdão de fls. 321/326 afastou a aplicação da
Lei n° 11.960/09, uma vez que os consectários legais fixados nos autos
principais já se encontravam sujeitos à imutabilidade da coisa julgada,
ante o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos principais em
28/08/2008 (fls. 456 dos autos principais).
Deste modo, considerando-se que houve trânsito
em julgado do processo em data anterior à vigência da Lei n°
11.960/09, inviável a aplicação de seus critérios, sendo certo que é
primado constitucional a impossibilidade de lei posterior ofender a coisa
julgada (art. 5°, XXXVI).
Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste
Eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022917-68.2011.8.26.0053 -Voto no 35390 ab
4
“Apelação Execução de Título Judicial Precatório
Atualização do débito Suposto saldo credor em favor
da exequente ou da executada, calculado após o
pagamento de 09 parcelas Lei n.o 11.960/09, Súmula
Vinculante n.o 17 e juros moratórios sobre o período do
art. 78 do ADCT O cálculo deve observar o tanto
quanto estatuído no título executivo judicial, com a
aplicação da lei vigente à época do trânsito em julgado,
nos termos do princípio tempus regit actum

Imutabilidade da coisa julgada (art. 5.o, inciso XXXVI,
da Constituição Federal) Precedentes Sentença que
julga extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso
II, do Código de Processo Civil, pela satisfação do
crédito
Necessidade de retorno à origem para
apuração de eventual saldo credor/devedor Sentença
anulada de ofício, com observação
Prejudicada a
análise
dos
apelos”. (TJSP;
Apelação
Cível
0409810-19.1993.8.26.0053;
Relator
(a): Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
Unidade de Processamento das Execuções contra a
Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ;
Data do Julgamento: 03/09/2019; Data de Registro:
03/09/2019).
“Agravo de Instrumento
Ação de desapropriação
indireta em fase de execução Precatório - Pretensão de
aplicação retroativa da Lei 11.960/09 e da Súmula
Vinculante no 17 Inadmissibilidade RE no 590.751/SP
Imutabilidade da coisa julgada
Precedentes

Recurso desprovido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2156430-87.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Osvaldo
Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Franco da Rocha - 1a. Vara Cível; Data
do
Julgamento:
09/12/2018;
Data
de
Registro:
11/12/2018).
Desse modo, diante das peculiaridades do caso
em tela, imperativa a manutenção do acórdão recorrido, uma vez que
não há que se cogitar, nele, da aplicação do Tema 810 de Repercussão
Geral ou do Tema 905 dos Repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022917-68.2011.8.26.0053 -Voto no 35390 ab
5
Em face do exposto, mantém-se o acórdão
recorrido.
Oportunamente, restituam-se os autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público.
VERA ANGRISANI
Relatora